Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. DIVISÃO IGUALITÁRIA DE BENS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO POR PARCELAS PAGAS APÓS O FIM DA COABITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não se materializa a afirmada inépcia da inicial, pois suficientemente inteligíveis os fatos narrados, sendo coerente e lógica a conclusão alcançada ao final do arrazoado. Por conseguinte, considerados tais circunstâncias, a rejeição de tal preliminar em sentença, sob o fundamento de que a petição não se constituiu inepta, revela-se acertada, não se ressentindo de motivação adicional. Em verdade, a alegação de inépcia é que se revela confusa, impossibilitando uma perfeita compreensão da alegação de vício na vestibular.
2 – Inexistem elementos categóricos e evidentes acerca de acordo verbal supostamente entabulado entre as partes, pelo que descabe a contagem de prazo prescricional a partir de seu cogitado descumprimento. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
3 – A teor da presunção do esforço comum (contribuição direta ou indireta) que prevalece no direito de família, pouco importa se os recursos utilizados na aquisição de bens durante a vigência da união estável tenham origem na remuneração mais elevada de um ou de outro companheiro, pois, ao final, o patrimônio existente pertence a ambos em igual proporção e assim será dividido. Inteligência do artigo 1.658 do Código Civil.
4 – Cabível a compensação da Apelante pelos valores das parcelas de amortização do financiamento imobiliário por ela pagas com exclusividade após o fim da coabitação entre as partes.
Preliminar rejeitada.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.